Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-38.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-38.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEWTON BORGES PAES COELHO

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO DE IRARÁ. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Irará, na ação ordinária em que buscava o reconhecimento do direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço constitucional e FGTS, relativos ao período em que prestou serviços ao ente municipal (2017 a 2020), sob contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se, diante do desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 916), fixou que contratações nulas não produzem efeitos, salvo o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento do FGTS.

4. Posteriormente, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), assentou-se que servidores temporários não têm direito a férias e décimo terceiro salário, salvo quando comprovado o desvirtuamento da contratação, hipótese verificada nos autos.

5. Reconhecida a irregularidade da contratação pelo período de 2017 a 2020, impõe-se o pagamento das parcelas de férias acrescidas do terço constitucional e décimos terceiros salários, observada a prescrição quinquenal.

6. Quanto ao FGTS, aplica-se a modulação fixada pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608), não havendo parcelas prescritas, pois a ação foi ajuizada em 26/01/2021, dentro do prazo.

7. Os consectários legais devem observar: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança (Tema 810/STF); (ii) a partir de 09/12/2021, incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

8. Honorários advocatícios postergados para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional ao servidor."

"O FGTS é devido em contratações nulas com a Administração, respeitada a modulação do Tema 608 do STF."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, §2º, §4º, II e §11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 916, RG); STF, RE 1.066.677 (Tema 551, RG); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608, RG); STF, RE 870.947 (Tema 810, RG); STJ, EDcl no REsp 1696604/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000093-38.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante NEWTON BORGES PAES COELHO e como apelada MUNICIPIO DE IRARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .